Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDETERMINADO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização, sob entendimento de que dos fatos não decorre logicamente a conclusão e que o pedido se enquadra em qualquer hipótese legal permissiva do pedido genérico, e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para provimento dos pedidos. Requer a condenação dos réus a arcar com (i) 60% dos gastos de luz e água; (ii) o IPTU proporcional a duas casas; (iii) a manutenção das duas casas.

2. A apelante pretende a reparação de danos materiais, consistente na obrigação de pagar as quantias que entende devidas pelos réus. 2.1. Entretanto, ao formular os pedidos constantes da inicial da ação de indenização, requereu a condenação dos réus nas obrigações de fazer indeterminada, em desacordo com as regras do Código de Processo Civil, qual seja: “(...) a procedência da ação com condenação dos requeridos nas Obrigações de Fazer acima apontadas, com condenação dos mesmos às verbas de sucumbência”.

3. O pedido é a conclusão lógica da exposição dos fatos e dos fundamentos de direito formulada na peça vestibular. Inexistente delimitação do pedido, ou fugindo estes dos objetivos da ação promovida, o que desprovê a pretensão de certeza e determinação, a inicial padece de inépcia, autorizando a extinção do pleito.

4. Considerando confusa, ambígua, obscura e dispersa a técnica redacional da petição inicial, impossibilitando, assim, saber qual a causa petendi e atribuir ligação com o pedido final, é de se entender como inepta a peça exordial, motivo pelo qual merece o indeferimento de plano, na forma do art. 485, IV do CPC.

5. Recurso improvido.